Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721171-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA FARIAS FREITAS, CICERO CLEMENTE DE FREITAS AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERA LUCIA FARIAS FREITAS e Outro contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob o rito comum que movem em desfavor de CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS e Outro (proc. no 0718573-46.2018.8.07.0001), no qual o MM. Juiz a quo suspendeu o curso do processo pelo prazo de 01 (um) ano, em razão do reconhecimento de conexão da demanda na origem com os autos de n. 0705290-82.2020.8.07.0001. Aduzem os agravantes, em síntese, que ajuizaram ação de indenização por ato ilícito c/c pedido de tutela antecipada de pensão vitalícia mensal, reparação de danos materiais e danos morais contra o 1o agravado, fundada em acidente de trânsito com vítima fatal (filho dos agravantes), na qual o 1o recorrido formulou pedido de denunciação à lide da seguradora, ora 2a agravada, o que foi acatado pelo juízo. Afirma que 19 (dezenove) meses após a distribuição da ação na origem, o 1o agravado intentou nova ação securitária contra o 2o agravado, requerendo pedido de suspensão da ação indenizatória por prejudicialidade externa, o que foi deferido pelo juízo a quo na r. decisão que ora se agrava. Defendem a reforma da decisão recorrida pelos seguintes fundamentos: a) que já existe lide secundária de garantia via denunciação à lide requerida e deferida, onde se busca a mesma responsabilização originária do contrato de seguro; b) que as duas lides contidas na ação de origem já se encontram em condições de julgamento, eis que encerrada a instrução processual, com conclusão para sentença; c) que a ação securitária deve ser tida por subordinada, porquanto a seguradora denunciada só será julgada caso o denunciante for vencido, nos termos do art. 129 do CPC; d) que houve violação ao art. 10 do CPC, o qual veda a chamada “decisão surpresa”. Sustentam, ainda, que houve pedido de tutela de urgência na origem, requerida para que haja fixação provisória do pensionamento mensal de 1 (um) salário mínimo em favor da 2a agravante, mãe da vítima do atropelamento, bem como para determinar a indisponibilidade de bens do 1o agravado até o julgamento final da ação principal, a qual até o momento não foi analisada, o que enseja o reconhecimento de omissão pelo juízo a quo e a possibilidade de sua análise por esta instância revisora. Apontam todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano, a necessidade de subsistência por meio do pensionamento e a sua condição de idosos. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da decisão recorrida sejam suspensos; no mérito, o provimento do agravo de instrumento e a concessão da tutela de urgência para: a) “fixação provisória do pensionamento mensal de um (01) salário-mínimo em favor da mãe, uma vez comprovada a dependência econômica nos autos”; b) “determinar a indisponibilidade de bens do 1o agravado até o julgamento final da ação principal”. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça aos ora agravantes pelo juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Prefacialmente, entendo cabível o presente recurso em face da mitigação ao rol taxativo contido no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, operado pelo julgamento do REsp no 1696396/MT o qual, julgado pela sistemática dos repetitivos, gerou o Tema no 988, cuja tese é a seguinte: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, é inútil a discussão da questão processual objeto do presente recurso em eventual recurso de apelação, eis que concretizado o decurso de tempo imposto pela decisão agravada, justamente o que os recorrentes buscam afastar. Assim, cabível e tempestivo, conheço do recurso. Quanto à tutela recursal requerida, observo a presença dos requisitos necessários ao seu deferimento, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Em análise à inicial formulada pelo 1o agravado em ação autônoma contra a seguradora, 2a agravada (ID ilegível), observa-se que o único pedido que se relaciona diretamente com a ação indenizatória movida pelos ora agravantes contra o 1o agravado é justamente o mesmo que já havia formulado na denunciação à lide admitida nos autos de origem, qual seja, que “em eventual condenação do Réu, arque com suas obrigações legalmente contratadas quando da formulação do seguro com cláusula de cobertura em face de terceiros, inclusive custas judiciais e honorários advocatícios” (ID 31859363). Destarte, não há qualquer relação de subordinação entre as ações em tela, mas em tese, uma litispendência quanto ao referido pedido, o qual deverá ser examinado pelo juízo de origem. Ainda que assim não fosse, a lide indenizatória proposta na origem tem por causa de pedir a alegada responsabilidade civil autônoma do 1o agravado fundada em ato ilícito, sendo certo que, acaso reconhecida, imporá a este o dever de indenizar, pouco importando aos autores a quem caberá o pagamento, se ao réu, à seguradora ou a ambos, solidariamente. Lado outro, é de se notar que a suspensão dos autos de origem subverte a lógica processual, porquanto estabelece como determinante a ação securitária que indicará de quem é a responsabilidade pelo pagamento indenizatório antes mesmo de apurada a responsabilidade civil do 1o agravado quanto ao ato ilícito que lhe é imputado. Outrossim, as hipóteses de suspensão do processo previstas no art. 313, V, “a”, do CPC, não se aplicam ao caso em tela. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da r. decisão agravada, devendo o juízo a quo dar regular processamento à ação no 0718573-46.2018.8.07.0001. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 14 de julho de 2020 22:21:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator